Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709149-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI AGRAVADO: EBERT LUCAS PEREIRA DA CUNHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital da empresa Investimento Alcateia Eireli. A Curadoria Especial alega, em síntese, que as tentativas de citação da empresa ré não foram realizadas no endereço do sócio-administrador. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de citação por edital. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que as tentativas de citação foram feitas nos endereços conhecidos da empresa, sendo obrigação dela mantê-los atualizados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator